Tribunal: TJBA
Processo: 0004854-94.2006.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n
º
0004854-94.2006.8.05.0201

Foro de Origem: Comarca de Salvador – 1ª Vara Criminal

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente:
Companhia De Eletricidade Do Estado Da Bahia (COELBA)

Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior

Recorrido:
Ednaldo Souza dos Santos

Defensor Públic
o
: Guilherme Zuanazzi

Procurador de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Assunto: Crime contra o patrimônio - furto simples

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO DE ENERGIA.

1.
ROGO PELA REFORMA DA
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO "VIRTUAL" DA PENA.
P
OSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ.
PROVIMENTO.

2. CONCLUSÃO: CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0004854-94.2006.8.05.0201
, da Comarca de
Salvador
/B
A
, sendo Recorrente o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
,
Recorrido,
EDNALDO SOUZA DOS SANTOS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e PROVER o Recurso em Sentido Estrito, para reformar a decisão recorrida nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR